Tribunal: TJBA
Processo: 8057234-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057234-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IVAN CLEBSON FERREIRA SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
JOSENALIA SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06).

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, CPP)
INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO TRASEIRA DO VEÍCULO. TENTATIVA DE FUGA APÓS ORDEM DE PARADA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.

PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSENALIA SANTOS DA SILVA, Advogada, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho.

2. Narra a exordial acusatória que "no dia 25 de maio de 2024, por volta das 22h00min, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram um veículo da marca/modelo Fiat Uno transitando em via pública sem a placa de identificação traseira. Diante da irregularidade, foi emitida ordem de parada ao condutor, a qual não foi obedecida, tendo este empreendido fuga. Após acompanhamento tático pela guarnição, o veículo foi interceptado e abordado na Rua Manoel Vitorino. Durante a busca veicular realizada pelos policiais militares, foi encontrado em poder do denunciado um recipiente de vidro contendo: (i) a quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie; (ii) quatro porções individualizadas de 'maconha'; (iii) uma balança de precisão digital; (iv) diversos sacos plásticos comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes destinados à comercialização; e (v) um aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo iPhone, na cor branca".

3.
A
Autoridade apontada como coatora prestou informações conforme o ID. Nº 91945621,
salientando que, inicialmente, em audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, em 28/05/24.
Contudo, em 07/07/2025 fora decretada a prisão preventiva, diante da insuficiência das medidas cautelares e por conveniência da instrução criminal.

4.
Inicialmente, deve-se ter em mente que não há que se falar em irregularidades na prisão em
f
lagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial d
a

P
aciente foi homologada em audiência de custódia, contudo, naquela ocasião, o magistrado primevo entendera como plausível a concessão da liberdade provisória, restando, pois, superada a questão, conforme entendimento firmado pelo augusto STJ

5.
Somente após a Superintendência de Gestão Prisional ter informado ao juízo primevo o registro de três ocorrências de fim de bateria, que perdera comunicação com o equipamento instalado no paciente, em cujo período constatou-se que o acusado permaneceu por 9 (nove) dias, 4 (quatro) horas e 7 (sete) minutos na região do município de Conde/BA, comarca diversa do distrito da culpa, o que ensejou o pedido de prisão preventiva pelo Parquet, com a revogação da liberdade provisória, pedido este que fora deferido em 07/07/2025.

4
.
Quanto ao pleito para trancamento da ação penal, c
onforme cediço, o manejo do writ com finalidade de trancamento de inquérito ou ação penal consiste em medida de natureza excepcional, cabível somente quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade do crime.

5
.
A
Impetrante, ao pleitear o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa, argumenta
que há
ilegalidade
da coleta
das provas,
pois
decorrentes de abordagem policial de revista veicular irregular e arbitraria, uma vez que em nenhum momento os policiais relataram que havia crime em andamento.

6
.
Ocorre, todavia
,
que
a ausência de identificação traseira do veículo, bem como a fuga do paciente ao receber a ordem de parada da guarnição policial constitui elemento concreto que, somado à perseguição ininterrupta, legitimou a ação policial e a revista do veículo. Assim, a posterior apreensão do material ilícito apenas corroborou a suspeita inicial, justificando a diligência.

7
. Assim, a ação não se encontra desprovida de lastro probatório, ainda que por meio de indícios mínimos de materialidade e autoria do crime, devendo, a persecução penal prosseguir, não havendo, pois, coação ilegal a ser sanada por intermédio do writ.

8.
Merece ainda destaque
a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, baseando-se na

conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
pois o Paciente ausentou-se da comarca por 9 (nove) dias sem prévia autorização do Juízo competente, bem como sem comunicar a alteração de endereço decorrente de suas atividades laborais.

9
. Noutro giro, já é por demais consabido que os predicados pessoais, isoladamente considerados, não impõem a concessão de liberdade a Paciente, mormente quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da prisão preventiva, “por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”, a teor do artigo 5o, LXI, da Constituição Federal.

10.
Parecer subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª.
Silvana Oliveira Almeida
pelo conhecimento

e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057234-12.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante Josenalia Santos da Silva, Advogada, em favor de Ivan Clebson Ferreira Santos Filho e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19